Tribunal: TCU
Processo: 000.647/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6449/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, inciso III, da Instrução Normativa TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, informando ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, que a presente deliberação, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC- Processo 000.647/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do MS - Conerq/MS (07.925.420/0001-28); Vilma dos Santos Oliveira (XXX.249.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.